Tribunal: TJBA
Processo: 8003021-28.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003021-28.2023.8.05.0032

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SINVAL NOVAES DE JESUS

Advogado(s): TIAGO DE SOUZA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E BUSCA VEICULAR. CONFIABILIDADE DA PROVA. DÚVIDA SOBRE A DINÂMICA DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, em razão da apreensão de 3,25g de cocaína em sua posse e de 1,144kg de maconha posteriormente localizado em veículo por ele conduzido. A defesa suscitou a nulidade das provas decorrentes da busca veicular, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial, a busca pessoal e a subsequente busca veicular observaram os requisitos legais e produziram prova idônea; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, além de dúvida razoável, a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal prescinde de mandado judicial quando fundada em suspeita objetiva de que o agente porta objetos relacionados à prática criminosa, sendo que a tentativa de evasão ao avistar policiais pode justificar a abordagem.

4. A legalidade da abordagem inicial não afasta a necessidade de exame da confiabilidade da prova produzida a partir da busca veicular que resultou na apreensão do principal elemento incriminador.

5. A droga utilizada como fundamento central da condenação não foi localizada no momento da abordagem, mas apenas após a condução do veículo à Delegacia de Polícia.

6. A instrução judicial revelou divergências relevantes acerca da dinâmica da busca veicular, especialmente diante do relato de testemunha que descreveu a realização de duas inspeções sucessivas no automóvel, sendo que apenas a segunda teria culminado na apresentação da droga.

7. O policial responsável pela condução do veículo até a delegacia e pela participação direta na localização do entorpecente não foi ouvido sob o crivo do contraditório judicial.

8. O conjunto probatório não esclarece de forma suficientemente segura a sequência dos fatos que culminaram na apreensão dos tabletes de maconha nem a efetiva vinculação do entorpecente ao acusado desde o momento da abordagem.

9. A pequena porção de cocaína apreendida diretamente com o réu, considerada isoladamente, não demonstra a destinação mercantil exigida para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

10. A condenação criminal exige prova segura e certeza jurídica, não bastando a plausibilidade da versão acusatória quando subsistem dúvidas razoáveis sobre o principal elemento de incriminação.

11. As incertezas remanescentes acerca da busca veicular e da apreensão da maconha impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A tentativa de evasão ao avistar guarnição policial pode caracterizar fundada suspeita apta a justificar busca pessoal sem mandado judicial.

2.A condenação por tráfico de drogas exige prova segura quanto à origem, apreensão e vinculação do entorpecente ao acusado.

3.Dúvidas relevantes sobre a dinâmica da busca veicular e da apreensão da droga impedem a formação de juízo condenatório compatível com o standard probatório do processo penal.

4.A apreensão de pequena quantidade de droga para uso pessoal, desacompanhada de outros elementos indicativos de comercialização, não comprova, por si só, a prática do crime de tráfico.

5. Persistindo dúvida razoável sobre a autoria ou sobre elemento probatório essencial à imputação, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024; TJBA, Apelação nº 0007683-73.2019.8.05.0110, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, publ. 02.07.2020; TJBA, Apelação nº 0303007-84.2013.8.05.0250, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, publ. 11.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº
8003021-28.2023.8.05.0032
,
em que figura, como Apelante,
SINVAL NOVAES DE JESUS
,
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto por
SINVAL NOVAES DE JESUS
,

para reformar a sentença vergastada,
com a consequente absolvição por insuficiência de provas aptas a embasar a sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de julho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08